Tribunal: STF
Processo: Rcl 45733
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Luiz Alberto Roussenq, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgInt nos EDcl no RE nos EDcl nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1305306.
    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto aos Temas 339 (AI 791.292 QO-RG) e 660 (ARE 748.371.
    Relata manejado recurso extraordinário contra decisão da Corte Superior de Justiça, no qual apontada a vulneração aos artigos 93, IX, Artigo 5o, LV e XXXVI, da CF/88, “pois que apesar de todos os instrumentos recursais usados, donde se reiterou a negativa de enfrentamento da denúncia/tese recursal, o desrespeito a coisa julgada ínsita no próprio processo (sentença consolidada que cindia a causa de responsabilidade para o ato ilícito lesivo próprio e autônomo), e o desrespeito ao devido processo legal, pois o STJ negava obedecer a própria lei processual que lhe impunha julgar a denúncia comprovada nos autos”.
    Afirma negado seguimento ao recurso mediante aplicação dos temas 339 e 660 da Repercussão Geral, sob a justificativa de que fundamentadas as decisões anteriormente proferidas e de que não há repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa, coisa julgada, devidos processo legal, quando necessária a análise de legislação infraconstitucional.
    Argumenta, porém, que o STJ, “ao se negar enfrentar a tese da causa de responsabilidade da condenação em danos morais, que havia se consolidado na decisões das instâncias inferiores, no caso um ilícito e daí ser extracontratual, e impor sua nova interpretação, a de ser só contratual, tem um só objetivo, impedir que seja enfrentada a base recursal que se funda na própria jurisprudência do STJ, que aplica a prescrição de 3 (três) anos para a responsabilidade extracontratual (...)”
    Sustenta, ademais, que “o Tema 660, do STF, invocado pelo STJ, para obstar o Recurso Extraordinário mais uma vez foi usado de forma dissimulada, tecendo considerações sobre aquilo que não se discutia no recurso extremo”.
    Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo na origem. No mérito, pugna é decisão de mérito na presente reclamação. Ao fim, postula a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão que obstou seguimento ao recurso extraordinário. 
    2. Deixo de determinar tanto o pedido de informações à autoridade reclamada quanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (…)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta usurpação de competência desta Suprema Corte em razão da má aplicação da sistemática da repercussão geral.
    4. Ao exame dos autos, verifico que a Corte reclamada, em juízo de retratação, negou seguimento ao recurso especial do ora reclamante, ao fundamento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral que prevê 10 (dez) anos de prazo prescricional (art. 205 CC/2002). Diante da alegação do então agravante, de que a causa jurídica do dano moral foi a prática de ilícito civil de apropriação indébita de valores (causa extracontratual), a Corte Superior de Justiça, no julgamento de AgInt nos EDcl no AgIn no AResp, manteve a decisão recorrida, consignando expressamente que “não há dúvidas de que se trata de responsabilidade contratual, pois o dano moral decorreu justamente de uma violação do contrato firmado entre as partes, isto é, não foi cumprida a obrigação do causídico (réu) de repassar os valores pertencentes à autora, em caso de êxito na demanda”. Os embargos de declaração e de divergência opostos na sequência foram rejeitados e indeferidos liminarmente.
    5. Manejado recurso extraordinário, a Vice-Presidência negou-lhe seguimento com base nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, decisão mantida ao julgamento de agravo interno, assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. A Suprema Corte, ao decidir Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, em relação à negativa de prestação jurisdicional, firmou o entendimento de que "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema 339). Na hipótese, considerando a adequada fundamentação do acórdão recorrido, afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748371/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe-148 divulgado 31-07-2013, publicado 01-08-2013) (Tema 660). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.”
    6. Nesse contexto, não diviso a existência de equívoco na aplicação dos precedentes invocados pela Corte de origem, tendo em vista a adequada fundamentação do acórdão recorrido, bem como a necessidade de exame da legislação infraconstitucional para o exame do alegado cerceamento de defesa.
    7. Não há falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono, inter plures:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292 (TEMA 339). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(Rcl 39155 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.04.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 181 e 660, firmados sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31171 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, DJe 06.11.2019).
    8. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Brasília, 02 de março de 2021.
    Publique-se.
Ministra Rosa Weber
Relatora